Tribunal: TJDFT
Processo: 0715198-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE CANCER DE PRÓSTATA. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

1. A pretensão recursal não merece acolhimento, porquanto os tratamentos previstos nas Diretrizes de Utilização (DUT 64) não encerram um rol taxativo, capaz de se sobrepor à prescrição médica.

2. Deveras, a lista de medicamentos prevista nas Diretrizes de Utilização da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não encerram um rol exaustivo, notadamente diante de seu caráter restritivo, que poderia inclusive impedir o tratamento considerado mais indicado pelo médico que assiste ao paciente. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ.

3. No caso em apreço, não há como afastar a obrigação do plano de saúde de fornecer o medicamento ao autor, sobretudo diante do relatório médico que pontua se tratar de “doença metastática... de comportamento bem mais agressivo do que parece...”, o que revela a possibilidade de agravamento de seu quadro clínico.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.